Tribunal: STF
Processo: Rcl 81560
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Franca contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0013141-44.2022.5.15.0076, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, no RE 1298647 (Tema nº 1118) e no RE nº 760.931-RG (Tema nº 246), bem como usurpado a sua competência.



    O Município de Franca narra que o TRT 15 confirmou sentença por meio da qual foi lhe imputado a responsabilidade subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas, entendendo que tal condenação se reveste de “responsabilidade subsidiária de forma automática”.



    Prossegue discorrendo que, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revista, o TST não analisou os fundamentos do recurso. 



    Argumenta que a recusa do TST em analisar o mérito do recurso, sob a justificativa de vícios formais, representa afronta direta à competência do STF e desrespeito à autoridade de suas decisões. 



    Aduz, assim, que a presente reclamação é admissível para preservar a competência do Supremo Tribunal e garantir a observância de seus precedentes vinculantes.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para anular a decisão reclamada e determinar que o caso seja analisado à luz dos paradigmas de confronto apontados como violados.



    É o relatório. Decido.



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, o Município de Franca se insurge contra acórdão do TST que manteve decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. A decisão condenatória do ente público está assim fundamentada em sede de sentença:



    “A autora alegou que durante todo pacto laboral, suas atividades tiveram como beneficiária a segunda ré, tomadora dos serviços. Requereu a responsabilização subsidiária dessa reclamada. 



    Não houve controvérsia de que a segunda reclamada foi a tomadora dos serviços da autora. 



    Destaque-se que, tratando-se a segunda ré de ente da administração pública, o artigo 71, da Lei n. 8.666/93 prevê expressamente que “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.” 



    Após o C. STF declarar a constitucionalidade de tal dispositivo na ADC 16, o C. TST alterou a redação da Súmula n. 331, esclarecendo em seu item V: 



    “V – Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.” 



    Tal entendimento está em consonância com a decisão do C. STF, pois foi reconhecido que o simples inadimplemento por parte do empregador contratado pelo poder público para prestar serviços terceirizados não transfere de imediato as obrigações trabalhistas ao ente contratante da terceirização, mas que não se trata de uma vedação legal à responsabilização do poder público nos casos de terceirização.



    O que é necessário avaliar é se o contratante dos serviços terceirizados incorreu em culpa no inadimplemento de direitos trabalhistas do trabalhador contratado pela empresa terceirizada. 



    No caso em exame, apesar da farta documentação apresentada pela reclamada, restou claro que ela não efetuou a devida fiscalização quanto aos depósitos de FGTS, visto que a autora laborou por mais de um ano sem qualquer pagamento dessa parcela. 



    Dessa forma, outra solução não há que não o reconhecimento da culpa da segunda ré, pela ausência de fiscalização efetiva e capaz de resguardar os direitos trabalhistas da parte autora. 



    Portanto, fica a segunda ré (Município de Franca) condenada a responder subsidiariamente pela integral condenação decorrente desta sentença (Súmula n. 331, VI, do C. TST).” (e-doc. 8, p. 230).



    Não se extrai da decisão razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada na parte em que imputa responsabilidade subsidiária ao poder público. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar, nesta reclamação, recurso do presente julgado na primeira oportunidade que falar nos autos, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente